Tribunal: TJMT
Processo: 1003220-74.2022.8.11.0021
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003220-74.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIELLY RODRIGUES NUNES - CPF: 084.377.651-02 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FASE DE CONHECIMENTO. PERÍCIA. HOMOLOGAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.

IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o recurso inominado foi interposto contra decisão que homologou os honorários periciais, verifico que se trata de decisão interlocutória, e, como tal,
nos Juizados Especiais não é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003220-74.2022.8.11.0021

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Município de Água Boa

Recorrido(s):

Gabrielly Rodrigues Nunes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/11/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a decisão que homologou os honorários periciais, no valor de R$ 5.300,00.

Em breve relato sobre os autos, a autora visa à condenação do Município Reclamado na obrigação de fazer, consistente na realização do procedimento cirúrgico denominado Artrose toraco lombo sacra posterior – seis níveis, em razão de ter sido diagnosticada como portadora de ESCOLIOSE TORACO LOMBO SACRA.

Em 25/01/2023 fora prolatada sentença que julgou improcedente o pleito autoral. Houve interposição de recurso inominado, o qual foi votado na sessão de julgamento realizada em 30/05/2023, voto de minha relatoria, sendo dado provimento ao recurso, acolhida a preliminar de cerceamento de defesa e, via de consequência, anulada a sentença, e o processo retornou a origem para designação do perito judicial e demais atos processuais. A decisão colegiada transitou em julgado em 23/06/2023.

Os autos retornaram a origem, sendo designado pelo Juízo o perito Dr. João Leopoldo Bacan, o qual, após se intimado para manifestar, apresentou proposta de honorários periciais no valor de R$ 5.300,00.

A autora manifestou concordância à proposta apresentada.

O Município Reclamado, ora Recorrente, manifestou discordância a proposta e requereu a nomeação como perito o
Dr. Valdivino José Vieira Junior
, cujo honorários periciais é no valor de R$ 2.000,00.

Após ser intimada, a autora não concordou com a substituição do perito apresentado pelo juízo pelo do Município.

Em 15/03/2024, o Juiz “a quo” indeferiu a substituição do perito, via de consequência, manteve o anteriormente nomeado, e HOMOLOGOU a proposta de honorários periciais no valor de R$ 5.300,00, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

Decido:

I – INDEFIRO o pedido da requerida e mantenho a nomeação conforme determinado em Id. 127811205.

II – HOMOLOGO a proposta de horários pericias no valor apresentado em Id. 140266544.

III – Considerando a necessidade da realização da perícia para o deslinde da demanda, bem como que a mesma foi suscitada, a perícia deverá ser arcada pela parte ré, o que não exime a parte vencida, caso a ação venha a ser julgada improcedente, de reaver o valor desembolsado pela parte vencedora ao final da demanda.

IV – Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem quesitos a serem respondidos pelo perito.

V – Formulados os quesitos, deverá o requerido depositar a integralidade dos honorários, facultando ao perito o levantamento de 50 % (cinquenta por cento) no início dos trabalhos, cuja data e hora deverão ser comunicadas previamente às partes.

VI – O restante dos honorários serão levantados com a entrega do laudo, que deverá se dar no prazo máximo de 20 (vinte) dias após a perícia.

VII – Por fim, intimem-se, as partes, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem quanto ao laudo, voltando-me, após, para deliberar”.

Contra a citada decisão interlocutória o Município opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.

Posteriormente, interpôs o presente recurso inominado,

pugnando pela reforma da decisão, sob o fundamento de que devem ser levados em consideração os princípios da supremacia do interesse público e o da indisponibilidade do interesse público.

Sustenta que:

“Insta ressaltar que a perícia requerida será eficiente e igualmente relevante ao processo, de forma que não se justifica efetuar um gasto maior, onerando o erário, quando há a possibilidade de se efetuar o mesmo serviço, com a mesma qualidade, atingindo-se o mesmo objetivo de maneira menos onerosa”.

Pois bem. O Município Recorrente interpôs o presente recurso contra a decisão interlocutória proferida na fase de conhecimento, que homologou os honorários periciais, contudo, tal decisão não tem caráter definitivo com intuito de colocar fim ao processo.

Logo, trata-se de uma decisão interlocutória e a Lei n. 9.099/95, que rege os processos que tramitam pelo microssistema dos Juizados Especiais só admite a interposição de recurso inominado contra sentença, sendo inadmissível a sua oposição contra decisão interlocutória.

A respeito dos recursos contra decisões dos processos que tramitam no Juizado Especial, a Lei no 9.099/95, em seu art. 41 dispõe:
“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”.

Dessa forma, o legislador não previu a possibilidade de interposição de recurso inominado contra as decisões interlocutórias nos Juizados Especiais Cíveis para a Turma Recursal, por isso, em razão da ausência de previsão legal, não há como apreciar o presente recurso.

O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 576.847, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe de 7/08/2009, reconheceu a repercussão geral da questão e decidiu que as decisões interlocutórias exaradas em processos dos juizados especiais
são irrecorríveis
.

2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável.

3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança.

4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado.

A respeito da impossibilidade de interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória, eis o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

RECURSO INOMINADO – DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETENCIA – NÃO CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO CONHECIDO. O Recurso Inominado ataca decisão interlocutória de declínio de competência. O recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente admite-se o recurso inominado contra as sentenças. No caso dos autos, quando muito, caberia mandado de segurança. Recurso não conhecido.

(TJ-MT - RI: 80101591720148110025 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 11/04/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/04/2019)

DECISÃO MONOCRÁTICA. TERCEIRA TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA. AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL. Não é cabível recurso inominado em face de decisão interlocutória que declina da competência. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível No 71006881916, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Marialice Camargo Bianchi, Julgado em 06/03/2018)(TJ-RS - Recurso Cível: 71006881916 RS, Relator: Marialice Camargo Bianchi, Data de Julgamento: 06/03/2018, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/03/2018)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO AVIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por força de lei, não cabe recurso contra as decisões interlocutórias prolatadas em sede de Juizados Especiais
.

(N.U 8014657-58.2010.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020).

EMENTA RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos Juizados Especiais não é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória.

Recurso não conhecido.

(N.U 8010243-33.2014.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO INOMINADO CABÍVEL TÃO SOMENTE PARA ATACAR DECISÃO TERMINATIVA, CONFORME REDAÇÃO DO ART. 41, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95.

No sistema do Juizado Especial, não há previsão de recurso contra as decisões interlocutórias.

Consoante expressa previsão do art. 41 da Lei n. 9.099/95, o recurso inominado serve apenas para atacar a sentença: Art.41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71008133423 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 05/12/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/12/2018)

Assim, como se trata de decisão interlocutória, e não de sentença ou decisão terminativa, é incabível a interposição de recurso inominado.

Ante o exposto
, por ser incabível o presente Recurso Inominado interposto,
deixo de conhecê-lo
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024